Tribunal: TJDFT
Processo: 0741163-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741163-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: FERNANDO CASSIO PEREIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Atualização do débito. Não incidência da limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF. Recurso provido para deferir a correção monetária e os juros legais moratórios até a data do pagamento. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 272, §§1o a 5o, do CPC e Lei 11.419/2006, suscitando a nulidade do ato processual praticado sem a regular intimação do recorrente. Afirma que possui advogado devidamente constituído para o patrocínio da presente causa, inclusive com requerimento expresso de que todas as intimações sejam a ele direcionadas; c) artigos 502, 505 e 523, §1o, todos do CPC; 9o, inciso II, e 49, ambos da Lei 11.101/2005, e o tema 1.051 do STJ, ao entender que os honorários advocatícios do cumprimento de sentença do caso de origem poderiam ser atualizados, mesmo tendo como base de cálculo um crédito concursal sobre o qual não podem incidir correção monetária e juros, após a distribuição do pedido de recuperação judicial das devedoras. Afirma que a correção monetária e os juros foram devidamente aplicados, in casu, na condenação principal. Defende que a aplicação de nova atualização sobre o valor já atualizado configura verdadeiro bis in idem e enriquecimento sem causa do patrono, bem como implica em manifesta violação da coisa julgada, na medida em que a decisão combatida altera o título executivo transitado em jugado. Acrescenta estar precluso o direito do patrono de ir aos autos do cumprimento de sentença de origem mais de quatro anos depois da sobredita decisão para vir cobrar a atualização do crédito. Assevera que caso seja corroborado o entendimento de que são devidos encargos sobre a parcela destacada dos honorários, que o termo inicial seja a data da constituição da verba honorária (26/06/2019), sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido e competirá ao juízo recuperacional deliberar sobre ele, caso existente. Requer que as intimações sejam realizadas em nome de MARCELO DE ASSIS GUERRA , OAB/RJ 62.514. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 9°, inciso II, da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023